Tribunal: STJ
Processo: 3050482-98.2014.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2096084 - MG (2023/0326325-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA -
MG102870
BRUNO BORGES DA SILVA - MG114032
MILA OLIVEIRA GROSSI - MG100916
JULIANA SCHMIDT FAGUNDES - MG080027
AGRAVADO
: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA ESTEVES
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
PABLO WENDEL BATISTA NAGIB - MG208247
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. DEPÓSITO
EM
CONTA.
CONVERSÃO
EM
INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME PREJUDICADO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
2.
respalda o resultado do julgamento, proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso
3.
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA48467408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fa1baab3-bb41-4c11-ba2d-458085433400

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fa1baab3-bb41-4c11-ba2d-458085433400

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2096084 - MG (2023/0326325-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA -
MG102870
BRUNO BORGES DA SILVA - MG114032
MILA OLIVEIRA GROSSI - MG100916
JULIANA SCHMIDT FAGUNDES - MG080027
AGRAVADO
: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA ESTEVES
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
PABLO WENDEL BATISTA NAGIB - MG208247
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. DEPÓSITO
EM
CONTA.
CONVERSÃO
EM
INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME PREJUDICADO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
2.
respalda o resultado do julgamento, proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso
3.
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA47920839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:09
Código de Controle do Documento: d4b2e0db-77f3-4c92-9a58-1ddb489ee0c7

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1202):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
FGTS. DEPÓSITO EM CONTA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta que:
os fundamentos do acórdão
(a)
recorrido foram devidamente infirmados no Recurso Especial,
contestando a aplicação da Súmula 283/ST;
o pagamento do FGTS
(b)
deve ser feito por meio de depósito em conta vinculada, conforme o
artigo 19-A da Lei 8.036/1990, e não diretamente ao servidor, como
determinado pelo acórdão recorrido e
há divergência entre o acórdão
(c)
do Tribunal de origem e o entendimento do STJ no Tema 1020, que
estabelece o direito dos servidores efetivados ao depósito do FGTS, mas
não ao pagamento direto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Destaco, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a vigência do
Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do Novo CPC".
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que os argumentos apresentados no agravo interno não
apresentam razões para reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta que a aplicação da Súmula 283 do STF
é indevida.
Contudo, conforme consignado na decisão agravada do confronto
entre os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido e os termos
Documento eletrônico VDA47920839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:09
Código de Controle do Documento: d4b2e0db-77f3-4c92-9a58-1ddb489ee0c7

da irresignação da parte recorrente, verifica-se que esta não impugna, de
forma específica, a fundamentação adotada pela Corte de origem no
sentido de que "foi realizada a contratação temporária da embargada e
não foram realizados os depósitos no caso concreto, logo, a obrigação
(no que tange ao FGTS) passa a ter natureza indenizatória substitutiva
devido á condenação do ente público" (fl. 1.174).
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 283 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Segundo entendimento desta Corte, havendo lei especial que regule a
prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública, não há que se falar
na aplicação do Código Civil, já que é norma geral. Logo, deve ser
aplicado à hipótese o disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.176.907/DF, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
23/4/2025
, grifei.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
FUNDAMENTO
INATACADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se
conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica
de fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.
3. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial repetitivo n.
1.340.553/RS, assentou que, interrompida a prescrição para o exercício
do direito de ação, no caso, pelo despacho ordenatório da citação (art.
174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118
/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade
intercorrente (ou endoprocessual), depois de esgotado o prazo de um
ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou
Documento eletrônico VDA47920839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:09
Código de Controle do Documento: d4b2e0db-77f3-4c92-9a58-1ddb489ee0c7

de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo. A
conformidade do acórdão recorrido com essa orientação jurisprudencial
enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83
do STJ.
4. A revisão da premissa fática assentada no acórdão recorrido para
afastar a prescrição, de que a paralisia no processo não pode ser
atribuída à parte do exequente, mas à máquina judiciária, pressupõe
reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.671.793/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
24/3/2025
31/3/2025
Por fim, segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do
recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no AREsp 2.417.127/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.550.618
18/4/2024
/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina
11/4/2024
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp
14/12/2023
2.295.866/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
.
13/9/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47920839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:09
Código de Controle do Documento: d4b2e0db-77f3-4c92-9a58-1ddb489ee0c7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.096.084 / MG
Número Registro: 2023/0326325-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024143048635002
10024143050482001
10024143050482002
100241430504821001
100241430504821003
201801779350
3048635612014
30486356120148130024
30504829820148130024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA - MG102870
BRUNO BORGES DA SILVA - MG114032
MILA OLIVEIRA GROSSI - MG100916
JULIANA SCHMIDT FAGUNDES - MG080027
RECORRIDO
: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA ESTEVES
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
PABLO WENDEL BATISTA NAGIB - MG208247
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ESTABILIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA - MG102870
Documento eletrônico VDA48408725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 8a626af2-2674-4b57-a7e7-58368a7ad32a

BRUNO BORGES DA SILVA - MG114032
MILA OLIVEIRA GROSSI - MG100916
JULIANA SCHMIDT FAGUNDES - MG080027
AGRAVADO
: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA ESTEVES
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
PABLO WENDEL BATISTA NAGIB - MG208247
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 8a626af2-2674-4b57-a7e7-58368a7ad32a